Tribunal: TJDFT
Processo: 0729585-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu penhora de créditos dos devedores em execução por quantia certa. Em face à mesma decisão, os agravantes já haviam interposto o agravo de instrumento n. .0724381-25.2024.8.07.0000. Não obstante, o Código de Processo Civil prevê instrumento específico para a parte se insurgir contra a penhora.. Ante eventual falta de interesse recursal, bem como violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, faculto aos agravantes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403